Tribunal: CARF
Processo: 12448.720694/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720694/2013-58
ACÓRDÃO
2101-003.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDYANNE MOURA DA FROTA CORDEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
CONHECIMENTO PARCIAL. SÚMULA CARF No. 2. MULTA E OFENSA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
PREVIDÊNCIA OFICIAL. LIVRO-CAIXA. ERRO MATERIAL.
Somente deve ser admitida para fins de apuração da base de cálculo do
IRPF a despesa de Livro-Caixa relativa à contribuição previdenciária
patronal que, por erro material devidamente comprovado, foi informada
pelo contribuinte da declaração de ajuste anual como sendo contribuição
previdenciária oficial, caso o contribuinte comprove que já não utilizou a
dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente ao Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento referente à multa isolada, e
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720694/2013-58
2
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79/85) interposto por EDYANNE MOURA DA
FROTA CORDEIRO em face do Acórdão no 09-52.330 (e-fls. 68/71) que julgou a Impugnação
improcedente mantendo o crédito tributário, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2011
PREVIDÊNCIA OFICIAL. LIVRO-CAIXA. ERRO MATERIAL.
Somente deve ser admitida para fins de apuração da base de cálculo do IRPF a
despesa de Livro-Caixa relativa à contribuição previdenciária patronal que, por
erro material devidamente comprovado, foi informada pelo contribuinte da
declaração de ajuste anual como sendo contribuição previdenciária oficial, caso o
contribuinte comprove que já não utilizou a dedução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sua origem, trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário
2010, que apurou crédito tributário total de R$ 47.425,41, sendo R$ 24.804,09 de IRPF
Suplementar, com ciência do sujeito passivo em 23/01/2013. Foi constatada dedução indevida a
título de previdência oficial no valor de R$ 90.196,68, tendo em vista a diferença entre o valor
declarado pela contribuinte, R$ 98.396,40, e o apurado na revisão, R$ 8.199,72.
A recorrente apresentou Impugnação em 23/01/2013, alegando que houve
equívoco de sua parte, ao declarar como dedução à previdência oficial os valores pagos a este
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720694/2013-58
3
título relativos a seus funcionários, quando deveria ter declarado como dedução de livro-caixa,
por ser tabeliã de cartório.
Conforme antecipado, a DRJ julgou a Impugnação improcedente, mantendo o
lançamento. O trecho abaixo evidencia as razões adotadas pela decisão de piso para manter o
lançamento:
Contudo, para a inequívoca constatação de que ocorrera erro material na DAA,
seria necessária a análise das despesas de Livro-Caixa informadas pela
contribuinte em sua DAA, para se verificar se, além de terem as despesas sido
informadas no campo destinado à Previdência Oficial, também foram
computadas nos totais mensais de despesas do Livro-Caixa declaradas que,
conforme fl. 47, foram os seguintes:
(...)
Além disso, as contribuições previdenciárias pagas por titular de cartório na
condição de tomador de serviço são escrituradas em Livro-Caixa e deduzidas na
forma do Art. 75 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Contudo, não
pode ser incluído no montante o valor das contribuições retidas dos prestadores
de serviço (empregados), já que na hipótese o tomador não é contribuinte, mas
mero responsável pelo recolhimento (não suporta o ônus financeiro do tributo),
não tendo a contribuinte apresentado a discriminação do valor relativo à
contribuição da empresa e o relativo à retenção das contribuições dos
segurados.
A recorrente foi cientificada do resultado do julgamento em 19/03/2015, pela via
postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 76) e apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
79/85),em 17/04/2015, com os seguintes argumentos:
- sustenta que a apresentação dos comprovantes de pagamento da Previdência
Privada seriam prova suficiente para comprovar o erro material na declaração;
- alega que a falta de apresentação do Livro Caixa não deveria comprometer o seu
direito à dedução das despesas, que foram comprovadas;
- requer o provimento do recurso com o cancelamento também da multa isolada.
Os autos foram enviados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720694/2013-58
4
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Porém, deve ser apenas parcialmente conhecido, uma vez que o Recurso
Voluntário apresenta questionamento inovador, no sentido de que a multa isolada feriria
princípios constitucionais.
Esse argumento não foi trazido em fase de Impugnação e foi abordado de forma
breve no Recurso Voluntário. O argumento não deve ser conhecido, em razão da (i) preclusão,
visto que é a Impugnação que inaugura a fase litigiosa do processo administrativo, devendo ser
nela trazidos todos os argumentos e provas, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no.
70.235/72; mas também por que (ii) é argumento estranho aos autos, visto não ter sido aplicada
multa isolada, apenas multa de ofício (75%), com fulcro no art. 44 da Lei no. 9.430/96, e mesmo
que tivesse sido aplicada a multa isolada, (iii) o argumento de que ela feriria princípios
constitucionais desafiaria o teor da Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente ao Recurso Voluntário, não conhecendo
do argumento referente à multa isolada.
2. Da dedução indevida de pagamentos realizados a título de contribuições
previdenciárias
A recorrente alega que, de forma equivocada, teria declarado em sua Declaração de
Ajuste Anual do IRPF (DAA), despesas referentes a pagamentos de contribuições previdenciárias
do Cartório do 7o Ofício de Notas do Rio de Janeiro, juntamente com despesas previdenciárias da
sua titularidade.
A autoridade lançadora confirmou recolhimentos em nome da contribuinte apenas
no valor de R$ 8.199,72, glosando R$ 90.196,68, que, de acordo com a defesa apresentada seriam
referentes às Guias da Previdência Social – GPS de e-fls. 10/23, que possuem como identificador o
CNPJ no 30.715.338/0001-90, do Cartório do 7o Ofício de Notas do Rio de Janeiro, no código 2100
– contribuição de empresas em geral.
A Impugnante alegou que a glosa não seria devida porque, apesar do erro cometido
em sua declaração, os valores constituem despesas dedutíveis através do Livro-Caixa, conforme
disposições do art. 6o, I, da Lei no 8.134/1990.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente apenas reitera a defesa apresentada
anteriormente, no sentido de que suas despesas seriam dedutíveis mesmo sem a apresentação
do Livro-Caixa, e que os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias do
Cartório seriam suficientes para comprovar o equívoco cometido em sua declaração.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720694/2013-58
5
Dessa forma, com base no artigo 1141, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A DRJ entendeu que, para que ficasse comprovado que os valores não deveriam ser
tributados pelo Imposto de Renda da Pessoa Física como deduções indevidas, a Impugnante
deveria ter comprovado a devida escrituração das despesas de Livro-Caixa. O trecho abaixo da
decisão de piso esclarece:
Contudo, para a inequívoca constatação de que ocorrera erro material na DAA,
seria necessária a análise das despesas de Livro-Caixa informadas pela
contribuinte em sua DAA, para se verificar se, além de terem as despesas sido
informadas no campo destinado à Previdência Oficial, também foram
computadas nos totais mensais de despesas do Livro-Caixa declaradas que,
conforme fl. 47, foram os seguintes:
Mês Livro Caixa R$
Jan 195.337,38
Fev 166.634,86
Mar 172.830,98
Abr 176.450,93
Mai 175.588,40
Jun 160.894,84
Jul 178.270,47
Ago 196.755,83
Set 235.075,63
Out 183.977,42
Nov 203.460,02
Dez 202.730,34
Total 2.248.007,10
Além disso, as contribuições previdenciárias pagas por titular de cartório na
condição de tomador de serviço são escrituradas em Livro-Caixa e deduzidas na
forma do Art. 75 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Contudo, não
pode ser incluído no montante o valor das contribuições retidas dos prestadores
de serviço (empregados), já que na hipótese o tomador não é contribuinte, mas
mero responsável pelo recolhimento (não suporta o ônus financeiro do tributo),
não tendo a contribuinte apresentado a discriminação do valor relativo à
contribuição da empresa e o relativo à retenção das contribuições dos
segurados.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção integral do
crédito tributário constituído.

1 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.118 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720694/2013-58
6
Ademais, a decisão de piso ainda ressaltou que a recorrente não teria apresentado
a discriminação do valor da contribuição da empresa e o relativo à retenção das contribuições
dos segurados, de modo que não seria possível saber se o valor das despesas dedutíveis estariam
devidamente contabilizadas pelo Livro-caixa.
Portanto, como a recorrente não trouxe nenhuma comprovação complementar,
tendo apenas reiterado o teor da Impugnação, não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente ao Recurso Voluntário, não conhecendo do
argumento referente à multa isolada; e na parte conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 95
DF CARF MF
Original